Tribunal: TJBA
Processo: 8016588-23.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016588-23.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA EDITE FERNANDES DE SOUZA

Advogado(s)
:
ANNE CLARISSA FERNANDES DE ALMEIDA CUNHA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

mk4

ACORDÃO

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DEMONSTRADA. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. O conjunto probatório encartado nos autos corroboram com o quanto estabelecido no § 3º, do art. 99, do CPC e são suficientes para firmar a verossimilhança das alegações formuladas pela Agravante. 2.
Portanto, de se deferir o pedido de gratuidade de justiça à agravante, até para que se evite eventual ferimento à garantia constitucional de acesso à Justiça. Lembrando que tal pedido pode ser feito em qualquer tempo e grau de jurisdição. 3. Ressalto que, configurada a má-fé do postulante, ou seja, a falsidade de suas alegações, há previsão legal de multa, pelo que pode ele arcar com até o décuplo das custas judiciais,

em favor da Fazenda Pública (art. 100, p. u., do CPC). 4. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016588-23.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante
MARIA EDITE FERNANDES DE SOUZA
e como apelada
BANCO DO BRASIL SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .